Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO MONTANTE DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE OUTROS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. MERO REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação de regência relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), qual seja, a Lei Complementar n. 87/1996, Lei Distrital 1.254/1996 e seu respectivo regulamento, Decreto n. 18.955/1997, estabelece que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, no que se inclui quaisquer importâncias recebidas ou debitadas, inclusive, o montante do próprio imposto.
2. Sendo legítima a inclusão do montante do próprio tributo no valor da operação, a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo trata-se de mero repasse econômico e não jurídico, não havendo a possibilidade de o Poder Judiciário inovar na hipótese para excluir da base de cálculo do imposto os valores referentes ao PIS e à Cofins, sob pena de estabelecer exceção à margem do legalmente previsto na legislação tributária.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido no âmbito do Tema n. 69, fixou tese segundo a qual, “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, o que não se confunde com a controvérsia relativa à incidência do PIS e Cofins sobre a base de cálculo do ICMS, porquanto analisada questão distinta, visto que as bases de cálculo e hipóteses de incidência da contribuição para o PIS e da contribuição para a seguridade social (Cofins) não guardam semelhança com a base de cálculo e hipótese de incidência do ICMS, não havendo que se falar, pois, em aplicação do Tema n. 69/STF a tal hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.